Tribunal: TJES
Processo: 5006222-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006222-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER RODRIGUES SOUTO

AGRAVADO: VON CARLOS DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REGULAR INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE – SEM NULIDADE – IMPENHORABILIDADE DE VALORES PROVENIENTES DO EXERCÍCIO DE TRABALHO AUTÔNOMO – SEM COMPROVAÇÃO – PENHORA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 513, §2º, inciso II do Código de Processo Civil, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública. Conforme se extrai do §3º do referido artigo, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. No mesmo sentido, o artigo 77, inciso VII do Código de Processo Civil impõe às partes o dever de informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário.

2. Caso concreto em que, somente após ter sido expedida a intimação por carta para o endereço até então informado pelo devedor – com retorno sem assinatura, o agravante colacionou aos autos novo comprovante de residência com endereço distinto.

3. Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação após o início da fase de cumprimento de sentença, já que os atos processuais foram realizados em consonância com o disposto na legislação pertinente. (Nesse sentido: TJDF; AGI 07190.55-84.2024.8.07.0000; 189.0930; Quinta Turma Cível; Relª Desª Leonor Aguena; Julg. 11/07/2024; Publ. PJe 25/07/2024).

4. Ausente prova robusta de que os valores bloqueados são provenientes de trabalho autônomo, não merece prosperar o argumento de impenhorabilidade suscitado pelo agravante. Precedentes do TJES.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Preliminarmente, a parte agrava alega que deve ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao agravante, pois constituiu pessoa jurídica em 2023 e não trouxe aos autos efetiva comprovação de receitas e despesas a justificar a manutenção do benefício concedido.

Sobre o tema, o
caput

do art. 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,

in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(
iuris tantum
)
e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Em que pese os argumentos suscitados em contrarrazões, verifico que não foram colacionados aos autos, pelo agravado, quaisquer documentos que corroborem a alegação de que o agravante não é hipossuficiente, razão pela qual não vislumbro razões para revogar o benefício já concedido.

Por tais razões, REJEITO a preliminar e mantenho a decisão que concedeu ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que o presente agravo de instrumento foi interposto por
CLEBER RODRIGUES SOUTO
em face da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que rejeitou as alegações de nulidade e determinou a penhora do valor de R$ 168,21 (cento e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), em desfavor da parte ora agravante, assistida pela Defensoria Pública.

Em suas razões (id. 8327429), o agravante alega, em síntese, (i) a nulidade dos atos constritivos realizados após ter sido instaurada a fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de intimação da Defensoria Pública, em desacordo com suas prerrogativas legais; (ii) a impenhorabilidade do valor bloqueado, pois proveniente de atividade autônoma e destinado à subsistência própria e de seus familiares.

Conforme se extrai dos autos de origem, a ação de despejo e cobrança ajuizada pela parte ora agravada em face do agravante foi julgada procedente para declarar rescindido o contrato de locação e condenar o requerido ao pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios vencidos e não quitados, totalizando o montante, à época, de R$ 4.137,58 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

A sentença foi publicada no Diário da Justiça em 03/08/2020 e os autos entregues em carga à Defensoria Pública em 13/11/2020, de modo que, devidamente intimados e sem a oposição de recurso, o trânsito em julgado se deu em 04/12/2020.

Ato contínuo, teve início a fase de cumprimento de sentença, tendo sido determinada a intimação pessoal do devedor para pagar o débito e as custas no prazo de 15 dias (despacho de fl. 159 – id. 25460889), sob pena de incidência de multa e dos honorários de 10% (dez por cento).

Consta da fl. 161 dos autos digitalizados (id. 25460889) que a correspondência postal retornou sem assinatura do recebedor, por ser o endereço desconhecido.

Decorrido o prazo sem manifestação do agravante, foram realizados os atos de constrição requeridos pelo agravado, resultando no bloqueio do montante de R$ 667,14 (seiscentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) (id. 33197210).

Em que pese tenha sido deferida a medida liminar recursal por ter sido vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso, após promover a detida análise do feito entendo necessário reformular o entendimento anteriormente exarado para negar provimento ao recurso.

De acordo com o artigo 513, §2º, inciso II do Código de Processo Civil, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública.

Conforme se extrai do §3º do referido artigo, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo.

No mesmo sentido, o artigo 77, inciso VII do Código de Processo Civil impõe às partes o dever de informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário.

Ao que se verifica, somente após ter sido expedida a intimação por carta para o endereço até então informado pelo devedor – com retorno sem assinatura, o agravante colacionou aos autos novo comprovante de residência com endereço distinto (id. 32559453).

Diante disso, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação após o início da fase de cumprimento de sentença, já que os atos processuais foram realizados em consonância com o disposto na legislação pertinente. (Nesse sentido: TJDF; AGI 07190.55-84.2024.8.07.0000; 189.0930; Quinta Turma Cível; Relª Desª Leonor Aguena; Julg. 11/07/2024; Publ. PJe 25/07/2024).

Outrossim, não vislumbro prejuízos que sustentem a alegação de nulidade
(
pas de nullité sans grief
), já que os argumentos suscitados pelo agravante foram devidamente apreciados e rejeitados de forma fundamentada na decisão objurgada.

Quanto a alegada impenhorabilidade do valor bloqueado, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, em que pese tenha alegado que os valores bloqueados são provenientes do exercício de seu trabalho autônomo como pedreiro – o que atrairia a incidência da regra de impenhorabilidade contida no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil –, o agravante se limitou a colacionar aos autos fotos de obras e extratos de conta bancária, do que se extrai movimentações que variam entre mil e dois mil e duzentos reais.

Assim, ausente prova robusta de que os valores bloqueados são provenientes de trabalho autônomo, não merece prosperar o argumento suscitado pelo agravante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS - PENHORA – SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações são impenhoráveis, não podendo ser alvo de constrição judicial na totalidade ou em parte. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a possibilidade de se mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, nos casos em que restar demonstrado que o percentual penhorado não comprometerá a dignidade e subsistência do devedor. (AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/11/2022 e AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 19/02/2020). 2. Os agravantes alegaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porém não indicaram outro meio menos gravosos e mais eficazes para prosseguir a execução, conforme dispõe o artigo 805 do CPC, nem mesmo trazem aos autos documentos suficientes a natureza salarial dos numerários. 3. Constata-se do extrato juntados aos autos várias movimentações bancárias (entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00) que indicam que os valores penhorados não trazem prejuízo direto à sua subsistência e de sua família, além de não ser utilizada como poupança. 4.
A mera alegação de que os valores existentes em conta-corrente são remuneração de seu trabalho autônomo não é suficiente para afastar a constrição, porquanto não demonstrada, de plano, a origem que justifica a impenhorabilidade.
5. Inexiste comprovação de que os valores bloqueados se tratam de auxílio emergencial oriunda do programa “Auxilio Brasil” e, em que pese serem valores insuficientes para garantirem a execução, não se mostram como impenhoráveis. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJES, AI 5011948-83.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado em 07/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA PROVENIENTE DE POUPANÇA E DE REMUNERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Inexistência - impenhorabilidade - descabimento em regra, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos ou, quando provenientes de verbas atinentes a: os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (CPC, art. 833, inc. IV e X).
A declaração de impenhorabilidade, no entanto, não prescinde de prova clara e robusta, a encargo do devedor, demonstrando que a quantia penhorada realmente tenha essa destinação ou advenha dessas rubricas. Desatendida esta premissa, deve ser mantida a constrição.

(TJSC; AI 5038192-34.2024.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Julg. 27/08/2024)

Diante de todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.ª Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.